Tribunal: TJES
Processo: 5019559-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019559-74.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON CARLINI FRANCISCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Marlon Carlini Francisco contra decisão proferida nos autos da ação penal nº 0001342-73.2022.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria em razão da retratação da única testemunha ocular e da precariedade dos testemunhos indiretos, pleiteando a impronúncia do réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia;
(ii) Efeitos da retratação da testemunha ocular sobre o conjunto probatório;
(iii) Validade da prova indireta no juízo de admissibilidade da acusação;
(iv) Competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade do delito comprovada por laudos periciais acostados aos autos. Existência de indícios suficientes de autoria demonstrados pelo conjunto dos depoimentos colhidos, mesmo diante da retratação da testemunha ocular e da natureza indireta dos testemunhos. Jurisprudência consolidada no sentido de que a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal Popular a apreciação definitiva da matéria, em respeito à soberania dos veredictos. Inexistência de nulidades ou ilegalidades que comprometam a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que pronunciou Marlon Carlini Francisco, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019559-74.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON CARLINI FRANCISCO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Marlon Carlini Francisco contra decisão proferida nos autos da ação penal nº 0001342-73.2022.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria em razão da retratação da única testemunha ocular e da precariedade dos testemunhos indiretos, pleiteando a impronúncia do réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia;
(ii) Efeitos da retratação da testemunha ocular sobre o conjunto probatório;
(iii) Validade da prova indireta no juízo de admissibilidade da acusação;
(iv) Competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade do delito comprovada por laudos periciais acostados aos autos. Existência de indícios suficientes de autoria demonstrados pelo conjunto dos depoimentos colhidos, mesmo diante da retratação da testemunha ocular e da natureza indireta dos testemunhos. Jurisprudência consolidada no sentido de que a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal Popular a apreciação definitiva da matéria, em respeito à soberania dos veredictos. Inexistência de nulidades ou ilegalidades que comprometam a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que pronunciou Marlon Carlini Francisco, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marlon Carlini Francisco, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001342-73.2022.8.08.0035, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, todos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, que vitimou Théo Henrique Soares Santos, criança de dois anos de idade.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando, em síntese, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia. Sustenta que a única testemunha ocular dos fatos retratou-se em juízo, afirmando categoricamente que o recorrente não seria o autor do disparo e que as demais testemunhas ouvidas em juízo, limitam-se a relatos indiretos, sem a confirmação direta da autoria.

Defende que, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, não sendo convencido o juiz da existência de indícios suficientes de autoria, deve ser o acusado impronunciado. Argumenta, ainda, que o juízo de pronúncia não pode se amparar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, e que a desconsideração do depoimento prestado, em juízo, pela testemunha preservada viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pela impronúncia do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requer a manutenção da decisão de pronúncia com o desprovimento do recurso.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido mantida a decisão recorrida em juízo de retratação.

Com vista dos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do 7º Procurador de Justiça Especial Altamir Mendes de Moraes, apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5019559-74.2025.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marlon Carlini Francisco, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001342-73.2022.8.08.0035, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, todos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, que vitimou Théo Henrique Soares Santos, criança de dois anos de idade.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando, em síntese, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia. Sustenta que a única testemunha ocular dos fatos retratou-se em juízo, afirmando categoricamente que o recorrente não seria o autor do disparo e que as demais testemunhas ouvidas em juízo, limitam-se a relatos indiretos, sem a confirmação direta da autoria.

Defende que, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, não sendo convencido o juiz da existência de indícios suficientes de autoria, deve ser o acusado impronunciado. Argumenta, ainda, que o juízo de pronúncia não pode se amparar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, e que a desconsideração do depoimento prestado, em juízo, pela testemunha preservada viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pela impronúncia do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requer a manutenção da decisão de pronúncia com o desprovimento do recurso.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido mantida a decisão recorrida em juízo de retratação.

Com vista dos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do 7º Procurador de Justiça Especial Altamir Mendes de Moraes, apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA LARA HERMELY:-

Cumprimento os excelentíssimos desembargadores e faço na pessoa do presidente, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que nesse recurso figura como relator, estendo os cumprimentos à douta procuradora de justiça, aos servidores, colegas advogados aqui presentes.

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal de Vila Velha, a qual pronunciou Marlon pela prática do delito do artigo 121 do Código Penal.

Em síntese, a denúncia narra que no dia dos fatos, a vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo durante um tiroteio que havia entre membros de facções rivais do tráfico de drogas. Esse tiroteio ocorria na rua onde a vítima residia.

E a defesa, ela entende que, pela necessidade da reforma da sentença de pronúncia, basicamente porque ela está constituída por dois fundamentos problemáticos.

Um, por atos de investigação, referentes ao depoimento da única testemunha ocular, única testemunha presencial, e por atos de prova composto exclusivamente por testemunhas de ouvir dizer.

Em relação ao primeiro ponto, excelências, apenas a testemunha preservada, ela presenciou os fatos. Na esfera policial, a testemunha preservada, ela relatou o ocorrido e ela imputou o Márlon como sendo o autor dos fatos. No entanto, em juízo, a testemunha afirmou de forma categórica:

No primeiro momento, eu achei que era ele sim. Eu acusei ele. Depois de oito, sete meses, eu encontrei ele. E quando encontrei, olhei para ele. Não reconheci como sendo a pessoa que estava no meu portão. Bem parecido, mas não era ele.

Ainda em seu depoimento em juízo, depois de uma pressão do Ministério Público questionando se ela realmente mudaria o seu depoimento, se ela estava sendo coagida para mudar o seu depoimento, ela permaneceu firme e afirmou categoricamente:

“Eu jamais vou esquecer do olhar do assassino do meu filho. Quando eu olhei para ele, não era ele. Pode ser bem parecido, mas não é. Eu jamais vou esquecer do olhar de quem matou meu filho.”

E apesar desse depoimento sobre o contraditório e ampla defesa prestado pela testemunha que presenciou os fatos, na sentença de pronúncio, o juízo, ele desconsiderou essas declarações e pronunciou com base nas declarações anteriormente prestadas na esfera policial.

E em relação ao segundo ponto, sobre os atos de prova, excelências, todas as demais testemunhas que prestaram depoimento, todas elas foram de ouvir dizer. Todas elas, elas prestaram depoimento com base no que a testemunha preservada relatou.

Três das testemunhas que prestaram depoimento de juízo, elas apenas afirmaram o que ficaram sabendo, a partir dessa testemunha preservada e dos demais moradores do bairro. Em nenhum momento elas fazem menção ao Márlon como sendo autor dos fatos. O pai da vítima também prestou depoimento. E ele afirmou: Para mim, ela, no caso a testemunha preservada, ela falou que não viu ninguém. Ela falou que na hora do tiro, ela só viu o nosso filho caído. Só tentou socorrer, deu as costas para a rua, para o lado da rua, para tentar socorrer ele, achando que ia dar tempo, mas ele tinha tomado um tiro na cabeça.

E também é importante mencionar as declarações da autoridade policial que conduziu as investigações. Ele afirma, também fazendo menção ao depoimento da testemunha sigilosa:

“Sim, ela chegou a dar uma dúvida. Eu achei meio confusa. Ela falou exatamente isso. Ah, eu posso condenar o inocente. Talvez não seja ele.”

E ao ser questionado sobre a dinâmica dos fatos, da investigação dos fatos, ele afirma:

“Que todas as informações que ele estava prestando eram com base na testemunha preservada, na testemunha que presenciou os fatos.”

Ele falou isso, com base nessa testemunha.

Então, excelências, aqui, de todo o conjunto probatório, inclusive dos depoimentos, das declarações dessa autoridade policial, dá pra ver que toda a investigação cedeu unicamente com base nessa testemunha que previamente tinha apontado o Márlon como sendo o autor dos fatos, mas em juízo ela afirmou categoricamente que não é ele o autor dos fatos.

Então, aqui, assim. É um crime grave. Um inocente perdeu a vida prematuramente. Mas, por mais grave que seja o crime, a gente não pode condenar outro inocente achando que assim faremos justiça.

Então, a defesa requer o conhecimento do recurso em sentido estrito para que haja a reforma da sentença de pronúncia e o Márlon seja impronunciado com base no artigo 414 do Código de Processo Penal.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre, procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 20/08/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Na sessão passada pedi retorno dos autos, haja vista a sustentação oral realizada pela Dra. Lara Hermely.

Após analisar as teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marlon Carlini Francisco, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, todos do Código Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado, contra Théo Henrique Soares Santos.

Consta da denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2022, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES, o recorrente, com a intenção de matar, teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte. O episódio teria ocorrido durante um ataque entre membros de facções criminosas rivais, ocasião em que o acusado, mesmo ciente de que se tratava de uma criança, teria realizado o disparo de forma consciente e intencional, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter gerado perigo comum.

A defesa, inconformada, sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, a impossibilidade de valoração de atos de investigação para fins de pronúncia e a imprestabilidade da prova indireta, ou de ouvir dizer, como fundamento para a manutenção da decisão de pronúncia, pleiteando, ao final, a impronúncia do recorrente, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito encontra-se comprovada, pelos laudos periciais acostados aos autos, dentre eles o laudo de exame cadavérico de fls. 86, que atesta a causa da morte da vítima, por projétil de arma de fogo na região cefálica, corroborada pelos laudos de confronto balístico e de exame da arma de fogo, de fls. 248/254 e 257/261, respectivamente.

Quanto à autoria, a defesa centra sua insurgência na alegação de ausência de indícios suficientes, para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, afirmando que a única testemunha ocular dos fatos, cuja identidade foi preservada, retratou-se em juízo.

De fato, em sede policial, tal testemunha havia indicado o recorrente como autor do disparo.

No entanto, em audiência judicial, declarou, de forma categórica, que, após algum tempo e deparando-se novamente com o acusado, concluiu que este não era o autor dos fatos, afirmando, com firmeza, que jamais esqueceria o olhar do verdadeiro assassino de seu filho e que aquele não era Marlon Carlini Francisco.

Importante ressaltar que, em seu depoimento judicial, a testemunha preservada asseverou:

"De primeira eu achei que era ele sim, eu acusei ele. Depois de 8 meses, 7 meses, eu encontrei ele [...] e quando eu olhei para ele, eu não reconheci ele como a pessoa que estava no meu portão, bem parecido mas não era ele. Jamais vou esquecer o olhar de quem matou meu filho."

Confirmou, ainda, que, apesar das tentativas de dissuasão, manteve sua negativa quanto à autoria imputada ao recorrente.

Em complemento, a defesa sustenta que a decisão de pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem produção sob o crivo do contraditório, conforme preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, que os demais testemunhos colhidos na instrução judicial consistem em relatos indiretos, ou seja, de ouvir dizer, não sendo admissível que tais provas, isoladamente, sirvam de suporte para a pronúncia, invocando julgados do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a utilização exclusiva de testemunho indireto, como prova da autoria delitiva.

Não se desconhece que o artigo 413 do Código de Processo Penal estabelece que, para a pronúncia, basta que o juiz se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Trata-se de juízo de admissibilidade, não sendo exigida a certeza que se requer para o decreto condenatório, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em crimes dolosos contra a vida, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, consagra a competência do Tribunal do Júri para o julgamento, de modo que, havendo elementos probatórios mínimos, o acusado deve ser submetido ao crivo dos jurados.

Examinando o conjunto probatório dos autos, observa-se, realmente, a retratação da testemunha preservada.

Por outro lado, há relatos colhidos de outras testemunhas que, ainda que indiretos, delineiam o contexto dos fatos.

A testemunha Cristiane Brioschi Pereira relatou que, no dia dos fatos, ouviu vozes e disparos e que sabia, por comentários, que o ataque visava pessoas específicas ligadas ao tráfico de drogas. Relatou ainda que a região era dominada por facções e que o episódio envolveu aproximadamente vinte homens armados.

Renan Tosta da Silva, por sua vez, relatou que viu homens armados na rua e que ouviu comentários de que os alvos eram traficantes rivais da facção dominante na localidade.

Gabriel Pereira Freire corroborou o contexto de guerra entre facções, ainda que não tenha presenciado diretamente o ocorrido.

Já o pai da vítima, William de Jesus Santos, afirmou que sua ex-companheira, mãe da criança, à época, teria apontado o recorrente como autor, embora ele mesmo não tenha presenciado os fatos.

O Policial Civil Rodines do Nascimento Sonegheti, responsável pelas investigações, declarou que a testemunha preservada, ainda no calor dos acontecimentos, apresentou imagens de redes sociais do recorrente como sendo o autor do disparo, e que, posteriormente, a referida testemunha compareceu à delegacia manifestando dúvidas quanto à autoria.

Em relação à prova testemunhal indireta, conforme jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a testemunha de ouvir dizer, nos casos em que há grande temor da população local. Vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1. Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular.
Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado.
4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que esta se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso.
2. Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria facção. Ademais, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu. 3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Todavia, no presente caso, tais testemunhos não estão isolados, mas compõem um quadro indiciário, que não pode ser ignorado de forma absoluta.

Ressalte-se que a atual orientação da jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece que, na fase da pronúncia, admite-se a consideração de testemunhos indiretos somados a outros elementos de prova.

O conjunto dos elementos coligidos não permite, nesta fase, o juízo de absolvição sumária ou de impronúncia, recomendando a submissão da causa ao Tribunal do Júri, a quem compete, soberanamente, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A retratação da testemunha preservada, deve ser valorada pelo Conselho de Sentença, que poderá, em plenário, com o debate entre acusação e defesa, decidir sobre a veracidade dos depoimentos.

Diante de todo o exposto, considerando a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nego provimento do recurso em sentido estrito, para manter incólume a decisão que pronunciou Marlon Carlini Francisco, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019559-74.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON CARLINI FRANCISCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

VOTO

Eminentes Pares,

Na sessão passada pedi retorno dos autos, haja vista a sustentação oral realizada pela Dra. Lara Hermely.

Após analisar as teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marlon Carlini Francisco, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, todos do Código Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado, contra Théo Henrique Soares Santos.

Consta da denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2022, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES, o recorrente, com a intenção de matar, teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte. O episódio teria ocorrido durante um ataque entre membros de facções criminosas rivais, ocasião em que o acusado, mesmo ciente de que se tratava de uma criança, teria realizado o disparo de forma consciente e intencional, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter gerado perigo comum.

A defesa, inconformada, sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, a impossibilidade de valoração de atos de investigação para fins de pronúncia e a imprestabilidade da prova indireta, ou de ouvir dizer, como fundamento para a manutenção da decisão de pronúncia, pleiteando, ao final, a impronúncia do recorrente, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito encontra-se comprovada, pelos laudos periciais acostados aos autos, dentre eles o laudo de exame cadavérico de fls. 86, que atesta a causa da morte da vítima, por projétil de arma de fogo na região cefálica, corroborada pelos laudos de confronto balístico e de exame da arma de fogo, de fls. 248/254 e 257/261, respectivamente.

Quanto à autoria, a defesa centra sua insurgência na alegação de ausência de indícios suficientes, para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, afirmando que a única testemunha ocular dos fatos, cuja identidade foi preservada, retratou-se em juízo.

De fato, em sede policial, tal testemunha havia indicado o recorrente como autor do disparo.

No entanto, em audiência judicial, declarou, de forma categórica, que, após algum tempo e deparando-se novamente com o acusado, concluiu que este não era o autor dos fatos, afirmando, com firmeza, que jamais esqueceria o olhar do verdadeiro assassino de seu filho e que aquele não era Marlon Carlini Francisco.

Importante ressaltar que, em seu depoimento judicial, a testemunha preservada asseverou:

"De primeira eu achei que era ele sim, eu acusei ele. Depois de 8 meses, 7 meses, eu encontrei ele [...] e quando eu olhei para ele, eu não reconheci ele como a pessoa que estava no meu portão, bem parecido mas não era ele. Jamais vou esquecer o olhar de quem matou meu filho."

Confirmou, ainda, que, apesar das tentativas de dissuasão, manteve sua negativa quanto à autoria imputada ao recorrente.

Em complemento, a defesa sustenta que a decisão de pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem produção sob o crivo do contraditório, conforme preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, que os demais testemunhos colhidos na instrução judicial consistem em relatos indiretos, ou seja, de ouvir dizer, não sendo admissível que tais provas, isoladamente, sirvam de suporte para a pronúncia, invocando julgados do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a utilização exclusiva de testemunho indireto, como prova da autoria delitiva.

Não se desconhece que o artigo 413 do Código de Processo Penal estabelece que, para a pronúncia, basta que o juiz se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Trata-se de juízo de admissibilidade, não sendo exigida a certeza que se requer para o decreto condenatório, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em crimes dolosos contra a vida, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, consagra a competência do Tribunal do Júri para o julgamento, de modo que, havendo elementos probatórios mínimos, o acusado deve ser submetido ao crivo dos jurados.

Examinando o conjunto probatório dos autos, observa-se, realmente, a retratação da testemunha preservada.

Por outro lado, há relatos colhidos de outras testemunhas que, ainda que indiretos, delineiam o contexto dos fatos.

A testemunha Cristiane Brioschi Pereira relatou que, no dia dos fatos, ouviu vozes e disparos e que sabia, por comentários, que o ataque visava pessoas específicas ligadas ao tráfico de drogas. Relatou ainda que a região era dominada por facções e que o episódio envolveu aproximadamente vinte homens armados.

Renan Tosta da Silva, por sua vez, relatou que viu homens armados na rua e que ouviu comentários de que os alvos eram traficantes rivais da facção dominante na localidade.

Gabriel Pereira Freire corroborou o contexto de guerra entre facções, ainda que não tenha presenciado diretamente o ocorrido.

Já o pai da vítima, William de Jesus Santos, afirmou que sua ex-companheira, mãe da criança, à época, teria apontado o recorrente como autor, embora ele mesmo não tenha presenciado os fatos.

O Policial Civil Rodines do Nascimento Sonegheti, responsável pelas investigações, declarou que a testemunha preservada, ainda no calor dos acontecimentos, apresentou imagens de redes sociais do recorrente como sendo o autor do disparo, e que, posteriormente, a referida testemunha compareceu à delegacia manifestando dúvidas quanto à autoria.

Em relação à prova testemunhal indireta, conforme jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a testemunha de ouvir dizer, nos casos em que há grande temor da população local. Vejamos:

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1. Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular.
Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado.
4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que esta se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso.
2. Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria facção. Ademais, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu. 3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Todavia, no presente caso, tais testemunhos não estão isolados, mas compõem um quadro indiciário, que não pode ser ignorado de forma absoluta.

Ressalte-se que a atual orientação da jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece que, na fase da pronúncia, admite-se a consideração de testemunhos indiretos somados a outros elementos de prova.

O conjunto dos elementos coligidos não permite, nesta fase, o juízo de absolvição sumária ou de impronúncia, recomendando a submissão da causa ao Tribunal do Júri, a quem compete, soberanamente, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A retratação da testemunha preservada, deve ser valorada pelo Conselho de Sentença, que poderá, em plenário, com o debate entre acusação e defesa, decidir sobre a veracidade dos depoimentos.

Diante de todo o exposto, considerando a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nego provimento do recurso em sentido estrito, para manter incólume a decisão que pronunciou Marlon Carlini Francisco, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)